Tribunal: TJMT
Processo: 1001851-36.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001851-36.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ADELMO SEVERINO SCHERER - CPF: 257.806.460-15 (AGRAVANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ARTIGO 1.021 DO CPC). REQUISITO OBJETIVO E INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4o DO ARTIGO 1.021 DO CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do
artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

2. Sendo declarado manifestamente inadmissível o agravo interno ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

3. Agravo interno não conhecido,
com aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo interno

interposto por
Adelmo Severino Scherer,
(Id. 101250997), contra acordão prolatado no Recurso de Apelação no 1001851-36.2021.8.11.0003.

Requer seja recebido e processado o presente recurso, para o
fim de que seja reconhecida a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Verifico que este
Agravo Interno foi interposto contra o acórdão prolatado
no Recurso de Apelação no 1001851-36.2021.8.11.0003, assim a
decisão objurgada é colegiada e não monocrática.

Nessa linha, é de se observar que o Código de Processo Civil, no artigo 1.021 do CPC, disciplinou o Agravo Interno como via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator. Veja-se:

“
Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
”.

(destaquei).

Desta forma, como a decisão atacada é resultado de julgamento colegiado, é de clareza hialina a inadmissibilidade deste Agravo Interno.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL –
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART.1.021, CAPUT, DO CPC/2015)
– REQUISITO OBJETIVO E INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL – MULTA NOS TERMOS DO §4o DO ART.1.021 DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Exegese do art.1.021 do CPC/2015, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

A existência de erro grosseiro inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade e, consequentemente, seu recebimento como embargos de declaração.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art.1.021 do CPC/2015.” (AgR 58661/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) (destaquei)

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.

INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1.
O presente agravo interno é manifestamente inadmissível, por ter sido interposto em face de decisão colegiada.

2. Verificado, ainda, o caráter protelatório do reclamo, deve incidir a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa e determinação para que seja certificado o trânsito em julgado. (AgInt no AgInt no AREsp 1746775/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

No caso em tela, o recurso, conforme já afirmado, é manifestamente inadmissível, por ter sido interposto em face de decisão colegiada, portanto, deve ser aplicada a penalidade do §4o do art.1.021 do CPC:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§
4
o
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
” (destaquei)

Com isso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa no equivalente a 1% do valor atualizado da causa em favor da parte agravada.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III
,
do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
este Recurso de Agravo Interno, e, por conseguinte, com fulcro no art. 1.021, §4o do
CONDENO
a parte agravante ao pagamento de multa no equivalente a 1% do valor atualizado da causa em favor da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021